Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-20.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL.

1. Para fins de extinção do processo por abandono da causa é imprescindível a intimação pessoal da parte, por meio de carta registrada, e de seu advogado, por meio de publicação, para que promova o andamento regular do feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme estabelece o artigo 485, §1°, do Código de Processo Civil.

2. Deu-se provimento ao recurso.